Tribunal: TJMT
Processo: 1032735-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032735-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 395.799.561-20 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO –
TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ, BOLETO – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – PRECEDENTE DO STJ –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de impugnação específica, se o recurso manejado se insurge contra a matéria posta na sentença.

A jurisprudência é pacífica
quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa
previsão
contratual.
Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça
.

“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” (ex vi
REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Sonia Ferreira de Azevedo
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação revisional de contrato, promovida em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que firmou em 25/07/2016, com o apelado, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 23.952,42 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 850,24 (oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Aduz, também, a existência de cobranças indevidas no contrato, tais como, capitalização mensal de juros, tarifas não contratadas (tarifa de cadastro e de emissão de boleto/carnê) e, ainda, que a manutenção da amortização “Price” no contrato destoa dos princípios da boa-fé objetiva e da própria função social do contrato.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado, em contrarrazões (Id 54013057), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em contrarrazões (Id 54013057), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da revisão do contrato entabulado entre as partes, capitalização de juros, ilicitude de cobrança de tarifas, pugnando pela procedência da ação.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação revisional aduzindo, em síntese, que firmou em 25/07/2016, junto ao banco apelado, um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 23.952,42 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 850,24 (oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Sustentou em sua inicial, também, haver cobranças indevidas no contrato entabulado, tais como: capitalização mensal de juros, tarifas não contratadas, tarifa de cadastro e de emissão de boleto, pugnando, assim, pela procedência da ação e a repetição do indébito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo Fiat Stilo 1.8 Flex, em 25/07/2016, no valor líquido do crédito de R$ 23.952,42 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), com entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 850,24 (oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), conforme se infere da cópia do contrato no Id 54013031.

Ademais, é de se verificar que é possível a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Da capitalização de Juros e Tabela Price

Com relação à alegada abusividade em relação à capitalização de juros compostos o recurso não comporta provimento, porque,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto o contrato foi firmado em 25/07/2016, ou seja, após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, e a exigência ora rechaçada encontra-se expressamente prevista no item V do contrato, em que estipula a taxa de juros anual no importe de 30,10% a.a., e, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, que ficou ajustado em 2,22% a.m. (Id 54013031 - Pág. 4), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, em razão da Súmula 541 do STJ.

Logo, a capitalização mensal do encargo em questão deve ser mantida, porquanto, ao revés do que sustenta a apelante, houve pactuação expressa.

Quanto a utilização da Tabela PRICE, inobstante não visualizar sua utilização na cédula de crédito bancário
sub examine
, tem-se que também é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade.

Da tarifa de emissão de boleto/carnê

Já no que tange à ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de boleto/carnê, melhor sorte não socorre à apelante.

Isso porque, no contrato juntado no Id 54013031 - Pág. 3, pela própria apelante, não consta a cobrança da tarifa alhures mencionada. Logo não há como ser analisado à alegada abusividade, nem mesmo como ser afastada.

Da tarifa de cadastro

No que tange à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp no 1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei)

Assim sendo, a tarifa de cadastro somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados.

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi cobrada a taxa de cadastro no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), como se infere no Id 54013040 - Pág. 3 e, não havendo nos autos comprovação de que a apelante já possuía cadastro perante o banco apelado, é caso de manter a legalidade de sua cobrança.

Da repetição do indébito

Uma vez que não houve a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, assim como, da cobrança das tarifas tidas como abusivas, não há que se falar na repetição do indébito.

Portanto, a manutenção da improcedência da ação revisional é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020